Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. PROVA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. FALSIDADE PARCIAL DAS ASSINATURAS RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, revela-se prescindível a produção de prova oral para o exame da controvérsia, notadamente pela constatação da existência de provas suficientes para o convencimento e julgamento da causa, em especial a prova pericial produzida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A perícia grafotécnica concluiu pela autenticidade da assinatura do autor no contrato de ingresso da sociedade empresária apelada, reconhecendo a invalidade tão somente de duas alterações contratuais posteriores. 2.1. A prova documental ocupa lugar de destaque em virtude de sua natureza objetiva e de sua capacidade de demonstrar fatos de forma concreta. 2.2. O laudo pericial elaborado por perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, merecendo prestígio quando inexistente a demonstração cabal de vícios técnicos que comprometam sua aptidão probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.